Tribunal: STF
Processo: RE 1350609
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS AO STF SOBRE O TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO POR INTERMÉDIO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A QUAESTIO. AÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PENSÃO POR MORTE QUE É REGIDA PELAS REGRAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR, CONFORME SE DEPREENDE DA SÚMULA Nº 340 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EX-SERVIDOR ADMITIDO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 01/12/1965. APOSENTADO EM 23/07/1990. ÓBITO OCORRIDO EM 2010. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL QUE FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE “OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I).” COMPROVAÇÃO DE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBMETIDOS À REGRA DE TRANSIÇÃO NOS MOLDES DO ART. 3º DA EC Nº 41/03. COM EFEITO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O COLEGIADO DESTA E. CÂMARA ENTENDEU À ÉPOCA QUE ESTAVAM PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ENTRETANTO, MELHOR COMPULSANDO OS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A APELANTE NÃO COMPROVOU QUE O EX-SERVIDOR, INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO, TERIA ATENDIDO INTEGRALMENTE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. NESTE DIAPASÃO, NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005, DEVE-SE APLICAR A REGRA GERAL PREVISTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO DE FLS. 171/177-000171, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA EXCLUIR A INTEGRALIDADE, MANTENDO A PARIDADE, PARA FICAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput e parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005; e 40, §§7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente